Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-54.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUPOSTA FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTigo 14, § 3o, II). Recurso IMprovido.
I. O primeiro requerente (A.M.S.F.) teria adquirido do segundo requerente (E.R.O.) o veículo CHEVROLET CLASSIC, placa JIG-6063, Brasília-DF, o qual ainda se encontrava financiado pelo Banco PAN. Com vistas à quitação do financiamento, teriam entrado em contato com a instituição financeira credora, pelo telefone n. (11) 4275-9612, ocasião em que teriam sido informados sobre o valor da dívida (R$ 4.989,88), e que o respectivo boleto iria ser enviado via e-mail. Ao constatarem o Banco PAN como beneficiário do boleto, procederam ao pagamento, o qual foi operacionalizado presencialmente no Banco Bradesco. Após o pagamento, teriam constado como beneficiária terceira pessoa não integrante da lide (V.C.S., anotado o respectivo CPF), razão pela qual não teriam recebido a carta de quitação. Registraram, então, boletim de ocorrência policial. E por não lograrem à resolução administrativa da questão, pugnam pela reparação por danos materiais e morais.
II. É certo que os recorrentes, na qualidade de consumidores, têm em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o da legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da recorrida. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). Essa providência não alcança, pois, as situações fáticas em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, como no caso concreto.
III. Com efeito, conforme os fundamentos bem expostos na sentença ora confirmada (Lei 9.099/95, art. 46), os recorrentes não colacionaram qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da empresa pelos danos morais e materiais experimentados, supostamente decorrentes do envio de “boleto fraudado”: [...] os autores afirmam terem em contato telefônico com o primeiro réu solicitando a emissão de boleto para quitação do débito. Entretanto, não comprovam a ligação realizada, nem mesmo apresentam o dia e o horário da ligação para fins de inversão do ônus da prova e comprovação de que os autores, de fato, ligaram para o banco réu solicitando o boleto e, após a ligação, receberam o boleto fraudado. Os autores também não comprovam a origem do boleto. Na ocorrência policial de ID- 57664581, afirmam que receberam uma cobrança via e-mail, mas não apresentam a caixa de entrada do e-mail para verificação da origem do encaminhamento. Não há como este juízo aferir se um dos bancos réus foi, de fato, responsável pelo encaminhamento deste boleto aos autores, ou se eles simplesmente o receberam em sua caixa de e-mail e, sem as cautelas devidas, realizaram o pagamento do mesmo. Ademais, conforme os próprios autores afirmaram em sua inicial, o comprovante de pagamento foi emitido em crédito à pessoa diversa, VALCENIR CIRIACO DA SILVA, ao invés do BANCO PAN, verdadeiro credor da dívida [...].
IV. A par da inexistência de prova da ligação telefônica, ou de protocolo de atendimento (ônus da parte consumidora), a instituição financeira demonstra a existência de ferramentas de segurança (validação e verificação de boletos), com vistas à prevenção de fraudes.
V. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a conduta dos recorrentes que não observaram as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o, II).
VI. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...]
VII. No mais, não verificada qualquer conduta imputável à parte recorrida apta a fundamentar a compensação por danos extrapatrimoniais, por demandarem situação de patente descaso ou violenta afronta aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1308982, DJe 09.12.2020.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).